Tribunal: STF
Processo: RE 507159
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação de
   indenização. Acidente de trabalho. Competência. Justiça
   trabalhista. Precedente. 3. Efeitos temporais. Ação proposta em
   data anterior à EC 45/2004. Ausência de julgamento de mérito.
   Determinação da competência de acordo com os marcos temporais
   fixados no julgamento do CC 7.204. 4. Ação proposta em razão do
   óbito do empregado durante a atividade laboral. Ação de natureza
   trabalhista. Competência mantida. Precedente. 5. Agravo
   regimental a que se nega provimento.